Tribunal: TJDFT
Processo: 0032122-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0032122-14.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGUES COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ICMS ANTECIPADO (DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS). AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. EMPRESA SUBMETIDA A REGIME ESPECIAL SIMPLES. LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ARTIGOS 12 E 13. LEI DISTRITAL 1.254/96. BI-TRIBUTAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sem demonstração inequívoca de irregularidade no ato administração vige a presunção de sua legitimidade, até porque a Lei Complementar 123 que prevê o regime especial simples para microempresas e empresas de pequeno porte também prevê o recolhimento antecipado da alíquota de ICMS quando se tratar de operações interestaduais, artigo 13. 2. Constitucionalidade do art. 13, inciso XIII, letra “g”, no. 2, da Lei Complementar 123/2006, até porque não há incompatibilidade entre o regime especial adotado e o recolhimento do ICMS devido em virtude de operações interestaduais. 3. São fatos geradores diferenciados, com regular bi-partição de alíquotas nas operações interestaduais. 4. A ausência de permissivo legal para compensação ou restituição do imposto recolhido não implica necessariamente em bi-tributação ou mesmo em inconstitucionalidade, isso é matéria de política tributária que não pode ser alvo de correção pelo Judiciário. A adoção do “Simples” é opcional e logicamente depende de avaliação subjetiva do contribuinte. 5. Recurso conhecido e não privido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento serve como acórdão (artigo 46 da Lei 9099/95). Sem honorários à falta de contrarrazões. ” A despeito de não indicar o dispositivo constitucional violado, a parte recorrente sustenta que há inconstitucionalidade do art. 13, § 1o XIII da Lei Complementar no 123/2006, porquanto implica em bi-tributação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 14685454. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido afastou a inconstitucionalidade do referido dispositivo da LC 123/2006, com os seguintes fundamentos: “2. Constitucionalidade do art. 13, inciso XIII, letra “g”, no. 2, da Lei Complementar 123/2006, até porque não há incompatibilidade entre o regime especial adotado e o recolhimento do ICMS devido em virtude de operações interestaduais.” Nesse particular, o Acórdão recorrido está de acordo com o Tema 517 fixado pelo STF no RE 970821, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal